Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-reitores da UFPR contra decisão de aplicou-lhes multa por terem dado continuidade ao Programa de Disseminação de Conhecimento Técnico Sênior (antigo Programa de Bolsa Pesquisa Técnico Sênior) que instituiu modalidade de contratação de pessoal sem amparo legal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Carlos Augusto Moreira Junior, Márcia Helena Mendonça e Zaki Akel Sobrinho, ex-reitores da UFPR, contra o Acórdão 14053/2020-TCU-Primeira Câmara , que lhes aplicou multa individual no valor de R$ 30.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e à Universidade Federal do Paraná, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.